Tribunal: TJDFT
Processo: 0711876-41.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-07-16
Data de publicação: 2020-07-29

Ementa:
RECURSO DE AGRAVO. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. PROGRESSÃO PARA O REGIME SEMIABERTO. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DO ARTIGO 112 DA LEP. DEFERIDO. BENEFÍCIOS EXTERNOS. EXAME POSTERGADO PARA DEPOIS DA IMPLEMENTAÇÃO DAS SUGESTÕES DO EXAME CRIMINOLÓGICO. CRIME DE ESTUPRO. RECURSO DESPROVIDO.
1. Irreparável a decisão que, diante do preenchimento dos requisitos do artigo 112 da Lei de Execuções Penais, inseriu o apenado no regime semiaberto, sem benefícios externos, cuja análise de cabimento foi postergada para depois da implementação das sugestões do laudo de exame criminológico.
2. A inserção do apenado em regime semiaberto não implica, necessariamente, na concessão de benefícios externos nem em retorno ao convívio social.
3. A concessão de benefícios externos demanda do apenado um elevado senso de autodisciplina e responsabilidade, sob o risco de que se perca o progresso já alcançado no processo de ressocialização, sendo aconselhável que o Magistrado observe as orientações do laudo criminológico - embora este exame não seja de realização obrigatória nem vincule o Julgador.
4. Recurso desprovido.